Tribunal: TJBA
Processo: 8109521-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109521-22.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIA S.A. e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DIFAL (DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS) E DO ADICIONAL DO FECP (FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. TEMA Nº 1.093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA O INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2022. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA ANTES DIVULGAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO NO DJe, EM 02/03/2021, E DE SUA PUBLICAÇÃO EM 03/03/2021.
EFEITOS IMEDIADOS DO TEMA PARADIGMATICO, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIDO.

1. A impetração, em caráter preventivo, deu-se em razão do inegável receio das impetrantes sofrerem atos abusivos de cobrança, posto que são sujeitos passivos do ICMS e, portanto, da exigência do Diferencial de Alíquotas de ICMS (“DIFAL”), exigido com base na Lei Estadual nº 13.373/20152, bem como do respectivo Adicional de Alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (“FECP”), instituído pela Lei Estadual 7.998/20013, "sobre as vendas de mercadorias efetuadas a destinatários não contribuintes do ICMS situados na Bahia".

2. Note-se que as impetrantes se referem a "uma nova hipótese de incidência, inexistente antes da EC nº 87/2015", insurgindo-se contra possíveis efeitos advindos da aplicação da Lei Kandir, LC nº 87/1996, mas esta legislação, quando da impetração, em 30.09.2020, ainda não tratava sobre a matéria em enfoque, o que só veio a ocorrer com a LC nº 190/2022, que acrescentou ao art. 13 o inc. V e suas alíneas.

3. Ademais, a impetração de forma preventiva consubstanciou o receio de que a autoridade impetrada exercesse "a competência tributária criada pela EC 87/2015", mediante cobrança do Diferencial de Alíquotas de ICMS, DIFAL, sobre operações interestaduais, em aplicação das normas editadas após a EC 87/2015, sem a observância de que a sede legal correta seria a lei complementar.

4. Com efeito, ao julgar o Tema 1.093, o STF entendeu por declarar a inconstitucionalidade da cobrança, ante a inexistência da lei complementar, modulando seus efeitos, tomando por base a data do ajuizamento da ação.

Assim, concluiu que a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, quando inexistente regulamentação por lei complementar impõe a produção de seus efeitos apenas para a partir de 2022, excetuando-se as ações em curso, as quais sofreriam efeitos imediatos, portanto.

5. Para efeitos da modulação do Tema 1093,
são ações em curso, aquelas pendentes até a data do julgamento em 24/02/21.

De fato, a modulação estabelecida pelo STF, com efeitos para o exercício financeiro seguinte ao julgamento, a saber janeiro de 2022, não alcança o mandado de segurança em tela, impetrado em 30.09.2020, antes do julgamento da ADI 5469/DF, ocorrido em 24/02/2021.

Ressalte-se que, a despeito do STF não ter especificado o marco inicial para fim de enquadramento das ações como "em curso", a jurisprudência da Suprema Corte encontra-se pacificada no sentido de que "
A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento.
Precedentes." ( ARE 1031810 AgR-ED-ED, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 12-11-2019 PUBLIC 18-11-2019).

6. A sentença encontra-se alinhada ao posicionamento do STF no sentido de que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia
erga omnes
desde a publicação da ata de julgamento.

Nesse contexto, afastada a modulação prospectiva referida, totalmente incabível a pretensão veiculada pela parte ora recorrente, em fazer retroagir os efeitos do Tema paradigmático para alcançar "operações praticadas antes do ajuizamento
writ".

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas nº.
8109521-22.2020.8.05.0001,
de Salvador, em que figuram, como apelantes e apelados,
VIA S.A.
juntamente com suas filiais, e o Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao apelos.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador (a) de Justiça